Tribunal: TJSP
Processo: 2162531-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal
no
2162531-04.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba, em que é impetrante MARCIO JOSE DO AMARAL e
Paciente MARCOS VINICIUS COSTA LEMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162531-04.2020.8.26.0000 - Voto no 22.843
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162531-04.2020.8.26.0000 - Voto no 22.843
3
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2162531-04.2020 - Pindamonhangaba
Impetrante: Marcio José do Amaral
Paciente: Marcos Vinicius Costa Lemes da Silva
voto no 22.843
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Prisão preventiva -
Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente em face
da sentença proferida - Condenação em regime inicial fechado
- Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Marcio José do Amaral, advogado, em favor
de MARCOS VINICIUS COSTA LEMES DA SILVA, denunciado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sob alegação
de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba.
Em resumo, pretende, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, sendo expedido o respectivo
alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que não houve
flagrante, pois o paciente se apresentou espontaneamente à
polícia. Alega que estão ausentes os requisitos para a decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162531-04.2020.8.26.0000 - Voto no 22.843
4
da prisão preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 15/16), foram
prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 19/22),
seguida da manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
no sentido da denegação da ordem (fls. 25/30).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
consulta
realizada
no
sítio
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, e segundo se observa nos
autos principais na origem, o feito foi sentenciado em 03 de agosto
de 2020, condenando o paciente ao cumprimento da pena de 06
(seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento 600
(seiscentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
negado o direito de apelar em liberdade.
Desse modo, não há que se falar em
constrangimento ilegal, uma vez que houve a perda do objeto do
presente habeas corpus em razão da superveniência do decreto
condenatório.
Outrossim, considerando que no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162531-04.2020.8.26.0000 - Voto no 22.843
5
writ foi modificada a rubrica da prisão, antes de caráter cautelar,
agora por força de sentença condenatória recorrível, forçoso
reconhecer que o habeas corpus perdeu seu objeto, razão pela
qual se deixa de analisar o mérito das alegações.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou
seja, por força de sentença condenatória, não
havendo mais sentido a possibilidade de revogação
da prisão preventiva. Daí porque, neste ponto,
diante da perda de seu objeto, resta prejudicado o
'writ'.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des. Poças Leitão, j.
em 18.04.2013).
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162531-04.2020.8.26.0000 - Voto no 22.843
6